Tribunal: TJMT
Processo: 0006735-94.2013.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006735-94.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SENDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.978.918/0001-78 (APELADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), EDSON ARROTEIA - CPF: 175.837.481-00 (APELADO), MARIA INES VALVERDE ARROTEIA - CPF: 298.832.611-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006735-94.2013.8.11.0007

Apelação nº 0006735-94.2013.8.11.0007

Apelante
: HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

Apelados
: Senda Indústria e Comércio de Cereais Ltda., Edson Arroteia, Maria Inês Valverde Arroteia

2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR CONSIDERAR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO DO PEA - PROVIMENTO Nº 26/2014/CM-TJMT - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe à parte que opta pelo envio de petições e documentos, por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, seguir as orientações do Provimento nº 26/2014/CM-TJMT, de modo que o não pagamento da guia de materialização acarreta o cancelamento do protocolo (art. 13, §2º).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006735-94.2013.8.11.0007

Apelação nº 0006735-94.2013.8.11.0007

Apelante
: HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

Apelados
: Senda Indústria e Comércio de Cereais Ltda., Edson Arroteia, Maria Inês Valverde Arroteia

2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

Ação
: Cumprimento de Sentença, fundado em multa por litigância de má-fé, em que o banco apelante figura como executado.

Sentença
: considerou como intempestiva a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo banco, converteu o depósito realizado em penhora, com a subsequente transferência dos valores para a conta indicada pelos exequentes e, por consequência, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 924, II do CPC.

Apelação
(Id. 29699991
)
: sustenta a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, porquanto fora protocolada em 05.06.2019. Defende a necessidade de retorno dos autos à origem, para apreciação da peça apresentada.

Afirma que o Provimento nº 26/2014 do Sistema PEA é anterior ao novo Código de Processo Civil, que determina a intimação do advogado para recolhimento do preparo.

Alega que ocorreu extinção precipitada do feito, que fere os princípios da cooperação processual, da economia e da celeridade processual.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para que seja considerada tempestiva a Impugnação apresentada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 29699996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006735-94.2013.8.11.0007

Apelação nº 0006735-94.2013.8.11.0007

Apelante
: HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

Apelados
: Senda Indústria e Comércio de Cereais Ltda., Edson Arroteia, Maria Inês Valverde Arroteia

2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

VOTO

Apelação de

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
contra sentença que, no Cumprimento de Sentença, fundado em multa por litigância de má-fé, que lhe movem
Senda Indústria e Comércio de Cereais Ltda., Edson Arroteia
e
Maria Inês Valverde Arroteia,
considerou como intempestiva a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo banco, converteu o depósito realizado em penhora, com a subsequente transferência dos valores para a conta indicada pelos exequentes e, por consequência, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 924, II do CPC.

A controvérsia está em saber se tempestiva ou não a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo banco apelante.

Verifica-se que fora ajuizada Ação Monitória pelo banco apelante em face dos apelados, com fundamento em
Contrato de Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção – Pessoa Jurídica.

A monitória foi extinta, sem resolução de mérito, em razão de litispendência com o processo nº 5840-36.2013.8.11.0007, bem como foi condenada a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% do valor atualizado da causa, a ser revertida em favor dos requeridos (Id. 29699498).

A sentença restou confirmada em grau de recurso, por acórdão que negou provimento ao apelo do banco, por unanimidade (Id. 29699969).

Na sequência, teve início o Cumprimento de Sentença em face do banco ora apelante, a respeito da multa fixada por litigância de má-fé (Id. 29699971).

O juízo singular determinou o pagamento dos valores indicados pelos exequentes, no prazo de 15 dias (Id. 29699973).

O banco realizou o depósito do valor de R$ 21.747,51, com o objetivo de garantia do juízo (Id. 29699975).

Posteriormente, manifesta-se o banco apelante e afirma que protocolou tempestivamente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em 05.06.2019, no entanto alega que, por lapso, deixou de realizar o pagamento da guia de materialização do sistema PEA (Id. 29699981).

Por fim, fora proferida sentença que considerou como intempestiva a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 29699989).

Pois bem. A matéria é regida pelo Provimento nº 26/2014/CM, que dispõe sobre o envio, por meio digital, pelo Portal Eletrônico do Advogado - PEA, das petições iniciais e intermediárias de processos físicos que tramitam na Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Incumbe à parte que opta pelo envio de petições e documentos, por meio do Portal Eletrônico do Advogado - PEA, seguir as orientações do Provimento nº 26/2014/CM-TJMT, de modo que o não pagamento da guia de materialização acarreta o cancelamento do protocolo (art. 13, §2º):

“Art. 13. A materialização de petição e eventual(is) documento(s) na unidade judiciária de destino somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da guia de “taxa de materialização do peticionamento eletrônico” na rede bancária.

(...)

§ 2º. O
não pagamento da guia de materialização dentro do prazo de vencimento acarretará o cancelamento do protocolo respectivo
”
.

Assim, verifica-se que, se não realizado o pagamento da guia de materialização no prazo, há o cancelamento automático do ato.

Insta ressaltar que consta inclusive Certidão acerca da intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo banco, em razão de ausência de pagamento da guia de materialização (Id. 29699988).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
APELO PROTOCOLADO ATRAVÉS DO PEA – GUIA MATERIALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – ATO INEXISTENTE
– SENTENCA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO NA DECISÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – JUROS E CORREÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O interposição, tempestividade e cumprimento da regra processual através do Peticionamento Eletrônico do Advogado, denominado de PEA, resta demonstrado com a juntada do recibo de envio, devendo a sua formalização e concretização efetiva ocorrer com a sua materialização através do pagamento da guia , comprovado pelo próprio sistema que libera o ato praticado. Ausente o recibo de peticionamento e a guia de materialização , resta comprovado a não efetivação do ato processual
. No caso, sendo reconhecido o excesso de execução pela MMª Juíza, que determinou a apresentação de novos cálculos pelo exequente, o qual deverá conter os exatos termos do comando sentencial, inexiste razão para o inconformismo da executada. A verba honorária sucumbencial arbitrada em valor fixo, sofre correção monetária a partir do seu arbitramento, devendo ainda incidir juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença a fixou” (TJMT, AI 1010879-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA VIA PEA – FALHA NO PROCESSAMENTO DA PEÇA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DA PEÇA DE DEFESA – REVELIA CONFIGURADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.
O sistema PEA – Protocolo Eletrônico, instituído pelo Provimento 26/14-CM, estabelece com muita clareza que as petições protocoladas através do mencionado sistema só serão materializadas no processo após o recolhimento da guia de materialização , o que não aconteceu na espécie, violando o disposto no seu artigo 13, que estabelece, para fins e efeitos de validade, o pagamento da Taxa de Materialização

. O não pagamento da guia de materialização , dentro do prazo de seu vencimento, acarretará o cancelamento do respectivo ato processual feito através do PEA.
(...)” (TJMT, AP 0001048-80.2015.8.11.0003, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018).

No caso, em que pese tenha realizado o protocolo da Impugnação no prazo, o ato foi automaticamente cancelado, em razão da ausência de pagamento da guia de materialização pelo sistema PEA.

Posto isso,
nega-se ao provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020